Tribunal: TJES
Processo: 5006252-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006252-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOAO VITOR DARIO FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006252-39.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO C6

Recorrido: JOÃO VITOR DARIO FERREIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS VIA PIX PELO AUTOR, NUM TOTAL DE R$ 4.850,00. DINHEIRO ORIUNDO DE CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS, SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELO AUTOR QUE FOI INDEFERIDA, SOB O ARGUMENTO DE INDÍCIO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE ENCERRADA UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE. VALORES BLOQUEADOS NÃO CREDITADOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CRIME PELO AUTOR, LOGO, O BLOQUEIO DOS VALORES, E SUA POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO REMETENTE FOI ILEGAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

RECURSO DA REQUERIDA ARGUMENTANDO QUE POR DETERMINAÇÃO DO BANCO CENTRAL, ATRAVÉS DA CIRCULAR 3.978 E DA RESOLUÇÃO 4.753/2019, O RECORRENTE TEM O DEVER DE TOMAR MEDIDAS PARA REPRIMIR CRIMES DE ORDEM TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, RAÇÃO PELA QUAL SÃO ADOTADAS REGRAS PARA PREVENIR TAIS AÇÕES. SUSTENTA QUE O ENCERRAMENTO DA CONTA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO REMETENTE, SÃO JUSTIFICADAS POR ISSO. SENTENÇA OBJURGADA QUE ENTENDEU CORRETAMENTE QUE O PEDIDO AUTORAL NÃO CONTESTA O ENCERRAMENTO DA CONTA, MAS O BLOQUEIO DOS VALORES. MEDIDA A PRINCÍPIO COMPREENSÍVEL, MAS QUE SE TORNOU ILEGAL, APÓS OS QUESTIONAMENTOS ADMINISTRATIVOS. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)